Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001873-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1001873-06.2021.8.11.0000 – ID no 83933953

EMBARGANTE
: RUBIA ARGENTA DEON

EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÉDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1001873-06.2021.8.11.0000 – ID no 83933953

EMBARGANTE
: RUBIA ARGENTA DEON

EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÉDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

RUBIA ARGENTA DEON
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
83933953

objetivando sanar supostos vícios que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 82624486
que

rejeitou
a preliminar de conexão entre a
Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, com a Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sob o no 027/1.18.0010587 - 8, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Santa Maria – RS, declarando competente a comarca deste Estado.

No
mérito,

negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001873-06.2021.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que deferiu a tutela de urgência para determinar

que a parte requerida/embargante desocupe,
no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/97, o imóvel descrito na inicial, dado em garantia fiduciária e objeto de arrematação pelo próprio credor fiduciário, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em suma,
aduz a embargante que existem v. acórdão

alguns pontos que devem ser objeto de análise e correção dos vícios para fins de preenchimentos de algumas lacunas, visando prequestionamento com finalidade de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Adiante, discorre sobre as razões da incompetência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, bem como do risco de decisões conflitantes e da prejudicial de mérito pendente de julgamento da ação preventa que tramita no Estado do Rio Grande do Sul.

No mais, questiona a alienação fiduciária, bem como defende que
existindo várias obrigações, não é admissível que o credor direcione o pagamento para as que sejam menos onerosas aos devedores, assim, existindo gravame de alienação fiduciária, e o próprio risco da embargante/agravante e ou do terceiro e permutante perderem seu bem imóvel, não é crível que se permita à embargada/agravada direcionar pagamento que não seja para o contrato do imóvel alienado fiduciariamente.

Por fim, pugna para que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, de modo a sanar os vícios existentes para fins de prequestionamento.

As contrarrazões vieram no
ID no 85831494
, oportunidade em que a embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1001873-06.2021.8.11.0000 – ID no 83933953

EMBARGANTE
: RUBIA ARGENTA DEON

EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÉDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, da
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e d
a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados, tanto na questão preliminar quanto no mérito, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do acórdão embargado em que a parte embargante afirma conter vícios:

“(...)
VOTO – CONEXÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

De igual sorte, o direito não socorre a parte agravante.

Isto porque, a questão em comento já foi objeto de decisão no
RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000
também da minha relatoria, interposto pelo cônjuge da ora agravante – Senhor
RODRIGO CALETTI DEON
-, inclusive em face da mesma decisão ora recorrida.

Aliás, o Senhor
RODRIGO CALLETI DEON
, recorreu tão somente no tocante à conexão, defendendo o Juízo da Comarca de Santa Maria-RS, para processar e julgar a
ação de imissão de posse
, no entendo, no decorrer do recurso, o Juízo singular informou
rejeitou a exceção de incompetência
, pela falta de interesse de agir – até porque, o agravante já havia anteriormente, arguido, corretamente, a

incompetência pela conexão no bojo da contestação, conforme determina o
artigo 337, II e VIII, do CPC/15
, que ainda não foi apreciado.

Para melhor compreensão, transcrevo a
decisão recorrida
e fragmento da
decisão proferida no RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000
, onde transcreve a
decisão proferida na exceção de incompetência
:

DECISÃO RECORRIDA

"(...) Vistos etc.

Trata-se de ação de imissão de posse com pedido liminar ajuizado por UNICRED Mato Grosso em desfavor de Rodrigo Caleti Deon, todos qualificados no encarte processual dos autos em epígrafe.

Alega o requerente que emitira uma CCB aos requeridos a qual tinha como garantia o imóvel registrado no Cartório 1o Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca de Tangará da Serra/MT, sob o no 760448.

Afirma o autor, em síntese, que houve o inadimplemento por parte dos requeridos quanto as contraprestações do contrato, razão pela qual a posse do bem fora consolidada em favor da parte autora, conforme se verifica pela cópia da matrícula do imóvel.

Informou que até o presente momento não houve a desocupação pacífica do imóvel, estando a parte autora amargando a impossibilidade de usar e usufruir de seu imóvel, mesmo diante da consolidação da posse pelo inadimplemento.

Assim, por não conseguir resolver a questão de forma amigável, recorre ao Poder Judiciário para implementação de seu direito, postulando já em sede liminar, a desocupação do aludido imóvel pela requerida.

Determinada a emenda para a regularização do polo passivo, sendo incluída Rubia Argenta Deon em tal polo.

É o breve relatório. Decido.

Recebo a inicial devidamente emendada, devendo ser regularizados os registros quanto ao polo passivo da demanda.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

O novo diploma substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela antecipada (antigo CPC, art. 273), dedicando um Título a chamada “Tutela Provisória” (NCPC, arts. 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”.

Segundo vaticina Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Compulsando os autos, vislumbra -se a existência do pressuposto que caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante a prova documental acostada aos autos, da qual o requerente comprova ser o atual proprietário do bem imóvel objeto da demanda, restando devidamente averbado à margem da matrícula, sob o registro Av -8 29559, constando a consolidação da propriedade em favor da parte autora/credora.

Portanto, consoante se extrai do NCPC, os requisitos para a concessão da tutela de urgência que estão previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, são necessários para obter a natureza antecipada.

Nesse sentido segue a orientação da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR, COM BASE NA LEI No 9.514/97. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Possível a concessão da liminar de imissão de posse, diante da caracterização da mora do devedor fiduciante e da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Inteligência dos artigos 26 e 30 da Lei 9.514/97. II. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso com base no artigo 557, caput, do CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo No 70055480594, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 29/08/2013) (TJ -RS - AGV: 70055480594 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 29/08/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2013)

Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela parte autora possam ser verídicos.

O perigo do dano irreparável é evidente, pois o requerente está privado de usufruir de sua residência adquirida, deixando de auferir os lucros e vantagens que o imóvel lhe traria, conquanto o requerido se mantem na propriedade sem qualquer contraprestação.

Ressalta -se, por fim, que todas as disposições da Lei 9.514/97, foram cumpridas, tendo sido obedecido o procedimento pelo autor quanto a constituição da mora, intimação acerca do leilão extrajudicial, prazo para a realização do mesmo e para a consolidação da posse pelo valor do crédito, diante do inexitoso leilão, fazendo jus, assim, à tutela pretendida.

Sendo assim, forte nas razões supra, DEFIRO a tutela de urgência reclamada, para o fito específico de determinar que a requerida desocupe, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 30, da Lei 9.514/97), o imóvel ora descrito na exordial, de propriedade dos requerentes, sob pena de lhe ser aplicada multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 400.000,00.

Consigno que, havendo recusa na desocupação voluntária do aludido imóvel no prazo assinalado, fica desde já deferida à desocupação forçada, devendo a diligência ser realizada, requisitando -se apoio de força policial, podendo também ser arrombadas obstáculos, incluindo, cadeados, portas, caso seja necessário.

Nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 de março de 2020, às 14h00min, devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do art. 335, I, do NCPC, iniciar -se -á o prazo para contestação, e quedando -se o requerido inerte, presumir -se - ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, conforme art. 344, do NCPC.

Constatando -se quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 350 e 351, do NCPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender necessárias. Às providências.

Tangará da Serra-MT, 11 de dezembro de 2019.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito”

DECISÃO PROERIDA NO RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000

“(...) Ocorre que ao prestar as informações no
ID no 34896462
, juntou cópia de decisão que rejeitou a
Exceção de Incompetência
, pela falta de interesse de agir, mantendo-se o feito na Comarca de Tangará da Serra-MT. Confira:

"Vistos.

Trata-se de ação de imissão de posse com pedido liminar ajuizado por
UNICRED Mato Grosso
em desfavor de
Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon
, todos qualificados no encarte processual dos autos em epígrafe.

Recebida a inicial e deferida a liminar, o requerido Rodrigo Caletti Deon apresentou exceção de incompetência em face da requerente visando a declaração de incompetência deste Juízo em razão da propositura de ação de conhecimento no Juízo da Comarca de Santa Maria/RS, distribuída em 09/10/2018, visando a discussão das cláusulas da cédula bancária e declaração de quitação da dívida e a inexistência da mora que embasou a consolidação da propriedade do imóvel e a propositura da presente possessória. Assim, requereu o reconhecimento da conexão deste feito incidente com a ação ordinária para remessa do feito ao Juízo que entende prevento. Com o incidente, vieram os documentos (fls. 197/225).

Em seguida, o requerente informou a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da liminar deferida em favor do requerente (fls.226/235).

Às fls. 236/292, o requerido Rodrigo Deon apresentou contestação e documentos, sustentando, preliminarmente a incompetência do Juízo dada a conexão suscitada na exceção de incompetência. Requereu ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova.

No mérito requer a improcedência da presente medida dada a quitação da referida cédula e a impossibilidade de cumprimento da liminar em razão da transferência da posse do presente imóvel a terceira, conforme contrato de permuta apresentado nos autos.

Às fls. 296/297, aportou nos autos decisão no agravo de instrumento sendo indeferido o pleito liminar.

Em seguida os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

1. Exceção de incompetência.

Pois bem. Inicialmente, acerca da exceção de incompetência apresentada às fls. 195/197, de análise dos autos, verifico que na contestação de fl. 236/242, existe matéria preliminar que dispõe acerca do mesmo pedido discutido na exceção, qual seja o reconhecimento da incompetência deste Juízo e a remessa dos autos à Comarca de Santa Maria/RS, em razão da conexão pela prevenção.

Assim, tem-se que no presente incidente as partes carecem de interesse de agir em razão da discussão da matéria em preliminar de contestação.

Outrossim, é certo que para arguição de incompetência pela conexão, deve o interessado levantar tal questão no bojo da peça defensiva como matéria preliminar, como realmente foi feito, conforme dispõe o artigo 337, II e VIII, do Código de Processo Civil.

Assim é o entendimento jurisprudencial, veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO. EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. - A exceção de incompetência é via inadequada para alegar conexão devendo ser alegada em sede de contestação ou embargos à execução. (TJMG - Agravo de Instrumento Cv 1.0024.13.122215-0/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva, 10' CÂMARA CíVEL, julgamento em 25/02/2014, publicação da súmula em 14/03/2014). Grifei.

No mesmo sentido é a doutrina:

Ao réu cabe alegar a conexão em preliminar de contestação. Não se alega a conexão por exceção de incompetência: a conexão pressupõe que o juízo era competente e teve a sua competência modificada. A exceção de incompetência suspende o processo, efeito que não pode ser imputado à alegação de conexão, mesmo que feita pela equivocada via da exceção instrumental. (in Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Editora Jus Podivm, 2008, p. 136).

Assim, e considerando que o exame do interesse de agir passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. E, no caso dos autos, patente a falta de interesse de agir, dada a desnecessidade do pedido formulado, uma vez que os autores obterão a análise do mérito aqui intentado junto quando da análise do mérito da inicial e da peça defensiva.

Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de incompetência, pela falta de interesse de agir, mantendo-se o feito tramitando nesta comarca, até posterior análise da preliminar de conexão arguida pelo requerido em sede de contestação
.

2. Informações do agravo.

Analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 230/235, não vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da decisão de fls. 18 4 / 185, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos (RAI n°. 1002023-21.2020.8.11.0000).

Remetam-se as informações a I. Relatora.

Considerando a apresentação de defesa pela parte embargada (fls. 128/130), intime-se o embargante para-impugnação no prazo legal, bem como para manifestação quanto a arguição de incompetência suscitada na peça defensiva.

Outrossim, aguarde-se o cumprimento do mandado de fls. 294 para citação da correquerida Rubia Argenta Deon e da liminar deferida em favor do requerente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.
"

A meu viso, com a decisão de rejeição da Exceção de Incompetência, mantendo-se o feito tramitando na Comarca de Tangará da Serra-MT, até posterior análise da preliminar de conexão arguida pelo requerido em sede de contestação,
o presente recurso perdeu seu objeto
, já que a irresignação recursal tinha com base apenas e tão somente a prolação da decisão por Juiz incompetente.

Portanto, resta ao agravante recorrer da decisão que rejeitou a Exceção de Incompetência ou aguardar a análise da preliminar de conexão arguida pelo requerido em sede de contestação.

Com essas considerações e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15,
julgo prejudicado o presente recurso
ante a perda de interesse recursal superveniente.

P.I.

Cuiabá, 05 de maio de 2020-.

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Conforme se denota o cônjuge da ora agravante -

RODRIGO CALETTI DEON -
, já havia defendido a
conexão
através de
exceção de incompetência
entre a
ação de imissão de posse
com a
Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sob o no 027/1.18.0010587 - 8
, que fora distribuída na data de
09/10/2018
perante a 2a Vara Cível de Santa Maria – RS.

Ocorre que, ao prestar as informações no
RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000
o juízo singular informou que já havia decidido a
exceção de incompetência
,
rejeitando-a
pela falta de interesse de agir,
mantendo o Juízo de Tangará da Serra
, competente para processar e julgar ação de imissão de posse, até posterior análise da preliminar de conexão e arguida pelo requerido em sede de contestação.

Se não bastasse, verificando na origem a
Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sob o no 027/1.18.0010587 – 8
, pelo site do TJRS, constata-se que o juízo de Santa Maria deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar apenas para o fim de determinar a averbação de existência da presente demanda na matrícula do imóvel registrado sob o no 29.559 no Primeiro Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra-MT, nada se manifestando sobre a conexão.

Igualmente, verificando na origem a
Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos no 0019656-28.2019.8.11.0055
pelo site do TJMT, constata-se que o juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, ainda não decidiu sobre a competência e conexão apresentados na peça contestatória.

Portanto, diante da ausência da apreciação da competência e conexão, nada impede que as ações tenham seu normal prosseguimento, em especial a imissão de posse, diante do que preveem os artigos 26 a 27, ambos da Lei no 9.514/1997.

Assim sendo, r
ejeito a preliminar de conexão pela incompetência do Juízo de Tangará da Serra-MT.-

VOTO - MÉRITO

No tocante ao mérito, valho-me da liminar recursal para subsidiar o meu voto, uma vez que dissecou a matéria de forma clara e precisa, principalmente do
primeiro ao quarto
itens:

“(...) Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ativo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, distante a relevância da fundamentação e a probabilidade de direito.

Primeiro
, pela
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL

no 760448
de
ID no 75424973
, a dívida seria paga em 120 parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em
27/02/2013
e a última em
27/01/2013
, com opção de o devedor a qualquer tempo
antecipar o pagamento total e parcial
do contrato,
desde que esteja em dia com as obrigações

(CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO)
.

Todavia,
até prova em contrário
, analisando o presente recurso e os autos principais na origem pelo site deste Tribunal, inexiste o mínimo de comprovação de que as obrigações encontravam-se em dia e muito menos que houve a quitação total do contrato.

Segundo
, o alegado pagamento por terceiro em conta corrente depende de provas a serem produzidas na instrução processual, inclusive pericial, se for o caso, a fim de verificar o
débito em aberto à época
e os
valores depositados pelo terceiro,
uma vez que é praticamente impossível de plano confirmar o pagamento total do contrato, bem como se os aludidos depósitos foram realmente para pagamento das parcelas do contrato, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Terceiro
,
há fortes indícios de
que a COOPERAITIVA aplicou corretamente o disposto nos
artigos 353 a 355 do Código Cível
, uma vez que a
CLÁUSULA NONA - DÉBITOS EM CONTA DE DEPÓSITOS
, resta claro que o devedor autorizou a COOPERATIVA a efetuar o débito das parcelas em conta corrente no 135704, como também os
encargos de inadimplemento, acessórios e despesas
, portanto, cai por terra o questionamento do devedor de que não poderiam ser utilizados para descontos dos encargos e acessórios. Confira:

“
CLÁUSULA NONA - DÉBITOS EM CONTA DE DEPÓSITOS
: Autorizo (amos) a COOPERATIVA, a efetuar o débito de minha (nossa) conta corrente no 135704 todas as parcelas relativas a presente cédula,
inclusive encargos de inadimplemento, acessórios e despesas
”. (
ID no 75424973 – Pág.4
).
Grifei
.

Quarto
,
até prova em contrário
, a permuta realizada nos termos do “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS
”,
carece de validade
– até porque, o devedor, apesar de ser o possuidor direto do bem, transferiu a propriedade (sob condição resolutiva) ao credor, o qual permanece como proprietário do imóvel enquanto pendente o cumprimento da obrigação, logo, não poderia o devedor vender ou onerar o bem sem autorização do credor, inclusive tal permuta ocorreu em
15/02/2015
, antes mesmo dos alegados depósitos da suposta quitação (...)”.

Portanto, conforme se denota da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL

no 760448
de
ID no 75424973
, a dívida seria paga em 120 parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em
27/02/2013
e a última em
27/01/2013
, com opção de o devedor a qualquer tempo
antecipar o pagamento total e parcial
do contrato,
desde que esteja em dia com as obrigações

(CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO)
.

No entanto, inexiste nos autos comprovação que as obrigações estavam em dia.

Pelo contrário, em decorrência do não pagamento do débito proveniente da Cédula acima mencionada, a parte devedora foi devidamente notificado em
27/06/2018
para realizar a purgação da dívida, sob pena de consolidar a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciários. Muito embora intimado para purgação, a parte devedora permaneceu inerte, ocorrendo a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso LTDA – UNICRED MATO GROSSO em
16/10/2018
, conforme averbação AV-8/ 29.559 à matricula no 29.559 do imóvel em questão. Confira:

Após a consolidação da propriedade em favor da agravada, referido imóvel foi avaliado e levado por 02 (duas) vezes a leilão, sendo o primeiro em
19/11/2018
e segundo em
23/11/2018
, inexistindo em ambas as oportunidades licitante. Assim, a agravada em
28/11/2018
protocolou no competente Cartório de Registro de Imóveis o
Termo de Declaração de Leilão e Quitação de Dívida
, informando a quitação da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário no 760448, portanto, justificando a imissão de posse, diante do que preveem os artigos 26 a 30 da Lei no 9.514/97.

Quanto a alegação de que a COOPERATIVA credora deveria observar os
artigos 353 a 355 do Código Cível
, tenho que até prova em contrário, houve correta aplicação dos citados dispositivos legais, uma vez que a
CLÁUSULA NONA - DÉBITOS EM CONTA DE DEPÓSITOS
, resta claro que o devedor autorizou a COOPERATIVA a efetuar o débito das parcelas em conta corrente no 135704, como também os
encargos de inadimplemento, acessórios e despesas
, portanto, cai por terra o questionamento do devedor de que não poderiam ser utilizados para descontos dos encargos e acessórios. Confira:

“
CLÁUSULA NONA - DÉBITOS EM CONTA DE DEPÓSITOS
: Autorizo (amos) a COOPERATIVA, a efetuar o débito de minha (nossa0 conta corrente no 135704 todas as parcelas relativas a presente cédula,
inclusive encargos de inadimplemento, acessórios e despesas
”. (
ID no 75424973 – Pág.4
).
Grifei
.

No mais, a alegada

permuta realizada nos termos do “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS
” de
ID no 75424978
,

carece de validade
– até porque, o devedor, apesar de ser o possuidor direto do bem, transferiu a propriedade (sob condição resolutiva) ao credor, o qual permanece como proprietário do imóvel enquanto pendente o cumprimento da obrigação, logo, não poderia o devedor vender ou onerar o bem sem autorização do credor, inclusive tal permuta ocorreu em
15/02/2015
, antes mesmo dos alegados depósitos da suposta quitação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não dúvida que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Portanto, como se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se a embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021